Tribunal: TJSP
Processo: 1019944-67.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Tarifa de cadastro.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Tarifa de cadastro. Cobrança lícita. Tarifa de avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Inexistência de demonstração da efetiva prestação de serviço. Abusividade reconhecida. IOF. Modalidade de tributo que decorre da lei e incide sobre as operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes. Inexistência de cobrança a título de seguro prestamista. Impugnação não conhecida.

Recurso a que se dá parcial provimento.